Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-43.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010377-43.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA - CPF: 848.954.462-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010377-43.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CAUTELAR ANTECEDENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES STJ – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
A questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes
(AgInt no REsp 1859544/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010377-43.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Claro S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda/Recorrente e, também, o reembolso das custas processuais antecipadas pela Recorrida na Ação Cautelar Antecedente proposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que a CDA foi cancelada de ofício pela Fazenda Pública Estadual, razão pela qual o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, diante do princípio da causalidade.

Requer o provimento do presente recurso para que seja mantida a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais.

Contrarrazões no id. 164658695, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010377-43.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Claro S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda/Recorrente e, também, o reembolso das custas processuais antecipadas pela Recorrida na Ação Cautelar Antecedente proposta pela ora agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Isso porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
A questão decidida na ação cautelar
tem natureza jurídica de incidente processual
inerente à execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios
em desfavor de qualquer das partes
(AgInt no REsp 1859544/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).

Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA.
SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada.

2. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal.

3. O acórdão recorrido consignou: "Como decidido anteriormente, no que tange à atribuição do ônus sucumbencial, nosso ordenamento adota o princípio da causalidade, segundo o qual a condenação em honorários deverá recair sobre aquele que deu causa à demanda. Não há que se falar, portanto, em responsabilidade da Fazenda pela propositura desta ação. O fato de a requerente ter de buscar junto ao Poder Judiciário a suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários e a expedição da certidão de regularidade fiscal não serve, por si só, como justificativa para transferir à União o ônus sucumbencial, porquanto, como dito, as inscrições impeditivas decorrem da própria atuação da empresa como contribuinte inadimplente, que deve arcar com as consequências de seus atos. A Fazenda Pública tem o prazo prescricional para ajuizar a execução fiscal. Não é obrigada a interpor o executivo no tempo em que interessa ao devedor, antes da prescrição; em contrapartida, o devedor pode assegurar a dívida a fim de obter as certidões dos arts. 205/206 do CTN. Nesse cenário, obviamente que não se pode dizer que quem causou este demanda foi o Fisco, justo porque o Poder Público estava no seu tempo para ajuizar o executivo. Seria um absurdo 'agraciar' o contribuinte inadimplente com honorários de sucumbência em cautelar de garantia, se a cautela foi intentada justamente porque o contribuinte tornou-se devedor do Fisco. Dessa forma, em conformidade com o princípio da causalidade, inverteu-se a sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da União, de 8% do valor atribuído à causa nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Processo Civil obedecendo-se ainda, na elaboração dos cálculos, o disposto no parágrafo 5º, do referido artigo."

4. Por outro lado, a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, da relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva.

Ademais, em se tratando de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes".

5. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

6. Outrossim, quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada pelo Tribunal a quo com lastro no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, merece provimento o recurso.

7. Da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os aclaratórios foram manifestados, também, com o intento de prequestionar a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios.

8. Aplicável ao caso a previsão constante da Súmula 98 desta Corte, in verbis: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

9. Agravo Interno provido para afastar a multa do art. 1.026, § 2°, do CPC e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

(AgInt no AREsp n. 1.996.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar inominada ajuizada contra o estado de Tocantins objetivando antecipar a garantia referente aos débitos de ICMS cobrados em Auto de Infração n. 2010/001946, Processo n. 2010/06040/503008, relativos aos períodos de 2008 a 2010. Na sentença, o processo foi declarado extinto, sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp n. 1.521.312/MS, da relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva.
Ademais, em se tratando de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes".
Precedente: AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 1º/7/2020. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021.

III - Ainda nesse sentido, cita-se: ''Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.'' (AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1º/7/2020.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.875.185/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes" (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). [Destaquei].

Assim, considerando a natureza da ação,
incidente processual
, deve ser afastada a condenação das partes em honorários de sucumbência.

Nessa linha os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020).

(N.U 0001161-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA — EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor.

2. “Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes”. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020).

3. Recurso provido.

(N.U 1021490-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

Tributário. Processo Civil. Tutela cautelar antecedente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento. Entendimento recente do STJ em sentido diverso. REsp 1.703.125/SP.
Tutela cautelar que tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal. Inexiste autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Custas e despesas processuais.
Condenação da parte autora. Procedimento incidente em execução. Apelação cível provida.

(TJ-PR - APL: 00007494620208160179 Curitiba 0000749-46.2020.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Salvatore Antônio Astuti, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021). [Destaquei].

Logo, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, e inexiste autonomia de qualquer das partes passível de culpabilidade a ensejar condenação em honorários advocatícios. E, no tocante às custas processuais, por se tratar de procedimento incidente em execução, as custas devem ser suportadas pelo autor da medida, ora apelada.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto por Claro S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023